Tribunal: TJES
Processo: 5011599-38.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011599-38.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEILSON VIEIRA e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011599-38.2023.8.08.0035

RECORRENTES: CLEILSON VIEIRA e THIAGO SIQUEIRA VIEIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MOROSIDADE JUDICIAL NÃO VERIFICADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CLEILSON VIEIRA
e
THIAGO SIQUEIRA VIEIRA
em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
aduzindo os requerentes que são herdeiros da Sra. Hérica Siqueira Ramos (viúvo e filho), falecida em 25/06/2013, que celebrou dois contratos de penhor de joias com a CEF nas datas de 10/04/2013 e 13/05/2013 registrados sob os nº
s
1643.213.00008601- 4 e 1643.213.00008707-0. Destacam, em síntese, que a CEF condicionou a liberação das joias à apresentação do processo de Inventário, o que foi realizado, contudo, pela morosidade do Poder Judiciário foram obrigados a pagar taxas à CEF para evitar maior onerosidade. Buscam, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 6589962), o requerido argui preliminar de incompetência absoluta do juizado especial. No mérito, informa que o proc. 0031486-45.2013.8.08.0035 teve intensa movimentação, sendo que o juízo sucessório se manifestou em mais de uma oportunidade informando não ser de sua competência o questionamento de bens penhorados.

A sentença (ID 6589965) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos insertos na petição inicial
”.

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado (ID 6589968), reiterando a responsabilidade objetiva do Estado, eis que não houve prestação jurisdicional para obter, em prazo razoável, a solução do mérito, infringindo o art. 4º do CPC e art. 37, Parágrafo 6º da CF.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 6590034), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, por serem verossímeis suas alegações diante dos custos discutidos no processo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

No caso dos autos, os recorrentes alegam que a demora no julgamento do proc. 0031486-45.2013.8.08.0035 teria dado causa à obrigação de indenização por danos morais e materiais, considerando os inúmeros transtornos na liberação de joias dadas em penhor junto à CEF.

Como cediço, o acesso à Justiça trata-se de garantia fundamental constitucionalmente assegurada, prevendo o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição, que
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
.

A ordem constitucional preocupou-se com o amplo acesso à Justiça, principalmente para garantir a efetividade dos direitos e deveres a todos atribuídos, quiçá em razão da impossibilidade de exercício da autotutela, salvo em algumas situações excepcionais legalmente previstas.

Por certo, a efetividade da prestação jurisdicional demanda uma resposta célere do Poder Judiciário, sob pena de, ainda que alcançada a pretensão, a tutela concedida não mais atender aos anseios das partes.

Diante disso, a Emenda Constitucional nº 45/2004 inseriu o inciso LXXVIII no artigo 5º da Constituição, dispondo que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
.

Da análise dos autos, mais precisamente o questionamento dos autores acerca da morosidade no andamento do proc. 0031486-45.2013.8.08.0035, não vejo prova do alegado. Em relação à taxa de custódia, objeto do pedido de indenização a título de danos materiais, observo que o juízo sucessório se manifestou no seguinte sentido:

“Acerca das joias que foram dadas como garantia em contrato de penhor realizado pela extinta com a Caixa Econômica Federal e, desde então, estão sob posse desta, vale ressaltar que, conforme informado no despacho de fl. 184, este Juízo Sucessório não possui competência para determinar a isenção de taxa da taxa de custódia cobrada pela instituição bancária, isto porquê, o Alvará Judicial tem caráter meramente autorizativo e, dessa forma, qualquer discussão que possa culminar na determinação de isenção da tarifa de custódia, cujo valor se equipara ao das joias, deve ser levada ao Juízo ordinário”.

Houve manifestação expressa do juízo sucessório de não ser competente para avaliar eventual pedido de isenção da taxa de custódia das joias. Daí, já se deflui que houve provimento jurisdicional acerca do pedido autoral.

Além disso, em simples consulta ao sítio eletrônico do TJES observa-se que o referido processo teve intensa movimentação, não havendo indícios de que tenha permanecido sem o devido andamento por culpa dos servidores ou magistrados que atuaram, o que poderia ser causa de prejuízo aos autores, mais precisamente no que se refere ao pagamento de taxas junto à CEF.

Sabe-se que compete à parte autora fazer prova mínima da ocorrência do dano moral, nos termos do art. 373, I do CPC.

Colaciono julgado sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO JUDICIAL - DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - MOROSIDADE DA JUSTIÇA - DANO INDENIZÁVEL - INOCORRÊNCIA. - A responsabilidade do Estado pela reparação de danos causados por ato ilícito é subjetiva, sendo necessária a comprovação do fato, do dano, da culpa e do nexo de causalidade -
A simples demora na prestação jurisdicional não pode ensejar a responsabilidade civil do Estado, a não ser na hipótese de deliberada negligência do Magistrado na condução do processo, a evidenciar o retardamento injustificado deste - Inexistindo negligência perpetrada nos atos processuais na condução do processo a fim de evidenciar o retardamento injustificado, não há indenização a ser reconhecida
. (TJ-MG - AC: 10000204430037001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2020).

Assim, não vejo indício algum de morosidade na atuação do Poder Judiciário. Por fim, ressalto que os recorrentes tinham conhecimento que eventual discussão acerca da taxa de custódia envolveria a CEF e seria necessário dirimir a questão no juízo competente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)